Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708519-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLCIAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a decisão monocrática desta relatoria (ID 47604290) por meio da qual foi determinada a suspensão da tramitação da apelação cível interposta pelo ora embargante até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 48041023), o embargante sustenta que há erro material na decisão embargada, porque “o título executivo desta demanda é advindo do processo de conhecimento no 0003668-73.2001.8.07.0001 de origem da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sobre o qual não resta qualquer discussão acerca de prescrição, por força do agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000 que manteve a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição da pretensão executória” (ID 48041023 – pág. 2), enquanto que o REsp no 1.301.935/DF se refere ao título executivo judicial formado nos autos da ação de conhecimento no 5.988/96, que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o erro material apontado seja sanado. Nas contrarrazões (ID 49215336), o embargado propugna a rejeição do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. Relativamente ao erro material, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que ele é “ o [vício] reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo" (REsp n. 1.021.841/PR, Relatora Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/10/2008, DJe de 4/11/2008). Em outras palavras, “Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão” (AgInt no AREsp n. 2.203.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.). Na espécie, contudo, não há que se falar em erro material. Na decisão embargada, o pronunciamento jurisdicional foi deliberadamente claro e inequívoco no sentido de que, em que pese a independência entre as execuções individuais e coletiva, mas em razão da prudência e do poder geral de cautela, faz-se necessário aguardar o deslinde do REsp no 1.301.935/DF perante o STJ para o julgamento do presente recurso, tendo em vista a sua influência na discussão relativa à interrupção do prazo prescricional aplicável. Nesse descortino, verificando-se que a pretensão insculpida pelo embargante é de mera rediscussão do decidido, a situação impõe a rejeição dos embargos de declaração, porque não há vício no julgado apenas porque as razões de decidir não atenderam ao que ele esperava para o tratamento da questão prejudicial estabelecida nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora